Tribunal: TJMT
Processo: 1032113-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032113-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA MULLER - CPF: 283.596.312-04 (AGRAVANTE), MATILDE MULLER PAES DE BARROS - CPF: 162.563.872-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1032113-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE NULIDADES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO –CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM PESSOA INCAPAZ – INCAPACIDADE E BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO INSS EM DATA ANTERIOR À CONTRATAÇÃO – PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 – Por
ora, afigura-se a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela à autora/agravante, porquanto
constata-se que o autor/agravante se encontra aposentando em razão de incapacidade absoluta desde
20/02/2009
e os contratos de empréstimos em discussão foram firmados em
18/06/2019 e 10/04/2021
, ou seja, em data posterior ao reconhecimento da sua incapacidade para os atos da vida civil.

3 - Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
, devidamente representada por sua curadora Sra.
MATILDE MULLER PAES DE BARROS
, em face da decisão proferida na
Ação de Nulidades de Contratos de Empréstimos Consignados c/c Repetição de Indébito
, ajuizada contra
BANCO PAN S.A
, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava a
suspensão dos descontos relativos aos contratos sob nºs 327823987-0
e 346185216-6, do benefício de aposentadoria do agravante.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa
“[...]
absolutamente incapaz, não respondendo pelos seus atos civis desde 2009, por doença mental grave. ESQUIZOFRENIA reconhecida por laudo do perito discriminado no laudo extraído no portal MEU INSS

[...]”
(Sic. ID nº 251678156), necessita do valor integral do seu benefício para prover seu sustento e necessidade médicas
,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 253819664.

Sem informações do Juízo Singular.

Contraminuta no ID nº 259062157, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso - ID nº 265491769.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
, devidamente representado por sua curadora Sra
. MATILDE MULLER PAES DE BARROS
ajuizou a
Ação de Nulidades de Contratos de Empréstimos Consignados c/c Repetição de Indébito
, contra o
BANCO PAN S.A
,
na qual,
relata a curadora que
, o autor é aposentado por invalidez desde 20/02/2009, sendo que a doença que o incapacitou de forma total e definitiva para exercer os atos da vida civil consta no laudo extraído do portal MEU INSS, como “esquizofrenia”.

Ressaltou que na época em que o autor foi aposentado, morava em Rondônia na casa de parentes que não se importavam em lhe proporcionar o mínimo de cuidados, visto que vivia na rua, sem rumo e tratamento médico adequado.

Esclareceu que é irmã do autor, e quando tomou conhecimento do estado em que vivia, no início do ano de 2023, foi até Rondônia e o trouxe para morar consigo na cidade de Cuiabá, tendo inclusive, ajuizado ação de Interdição e Curatela para cuidar dos seus direitos e administrar o seu benefício previdenciário que se encontra vinculado ao Banco Bradesco S.A.

Alegou que, após a concessão da curatela, durante a citada administração,
verificou que o valor recebido pelo autor/agravante, referente à aposentadoria por invalidez, estava abaixo de um salário-mínimo, devido a diversos empréstimos e cartões de crédito consignados firmados nos últimos anos, dentre eles os contratos de nºs 327823987-0 e 346185216-6, firmados com o requerido respectivamente em 07/2019 e 05/2021

Aduziu que nas datas registradas nos contratos de empréstimos, o autor/agravante não possuía capacidade de entendimento dos termos contratuais, posto que os instrumentos foram pactuados após o diagnóstico de esquizofrenia, o que torna os contratos nulos.

No mais, informou que tentou solucionar a questão de forma administrativa, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a acima mencionado, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu
a liminar pleiteada.

Inconformada, recorreu o autor.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que da análise da Carta de Concessão fornecida pelo INSS (ID nº 251678175), constata-se que o autor/agravante se encontra aposentando em razão de incapacidade absoluta desde
20/02/2009
e os contratos de empréstimos em discussão foram firmados em
18/06/2019 e 10/04/2021.

Aliás, nesse sentido, também consignou o douto Representante do Ministério Público,
in verbis
:

“[...]
Em análise das circunstâncias fáticas, verifica-se que o pleito inicial tem como objetivo de declarar a nulidade do contrato de serviços bancários, uma vez que o agravante não possuía capacidade de entendimento dos termos contratuais.

Neste ponto, observa-se que, de fato, restou demonstrado que, muito antes da celebração dos contratos de empréstimo, realizados entre 2019 e 2021, o agravante já possuía quadro de invalidez permanente decorrente do diagnóstico de Esquizofrenia, ocorrido no ano de 2009 [...].”
(Sic. ID nº 265491769).

Destarte, constatado que os contratos de empréstimos em discussão se deram em data posterior ao reconhecimento da incapacidade do autor/agravante, imperiosa reforma da decisão recorrida, porquanto presente a relevância da fundamentação.

Ademais, inconteste também o perigo de dano,
uma vez que os referidos descontos incidem diretamente no benefício previdenciário do autor/agravante, que possui caráter alimentar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, relativos a contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito RMC. Alegação de nulidade dos contratos em razão da incapacidade absoluta do agravante desde 2009.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de nulidade dos contratos firmados pelo agravante, pessoa absolutamente incapaz à época.

III. Razões de decidir

1. Demonstrada a incapacidade absoluta do agravante desde 2009, conforme prova documental, bem como a celebração dos contratos impugnados em período posterior ao diagnóstico de esquizofrenia, resta evidenciada a probabilidade do direito.

2. O perigo de dano também se revela patente, pois os descontos incidem diretamente no benefício previdenciário, de natureza alimentar, essencial à subsistência do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido, ratificando a liminar concedida anteriormente neste recurso.

Tese de julgamento: “É possível a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito firmados por pessoa absolutamente incapaz, diante da comprovação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC/2002, arts. 166, I, e 171, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000221627854001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 09.11.2022.”

(TJMT – RAI Nº 1032062-59.2024.8.11.0000, REL. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, publicado no DJE 30/01/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DE PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMO – LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA INCAPAZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Em que pesem os argumentos da instituição financeira agravante, nota-se que o magistrado singular, ao proferir a decisão recorrida, sopesou o fato de que, muito antes da celebração do contrato de empréstimo, realizado em meados do ano de 2015 e no final de 2016, o agravado já possuía quadro de invalidez permanente decorrente de grave acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2014.

III - Mostra-se de todo razoável a suspensão dos descontos, tendo em conta a forte evidência de que o contrato em questão foi celebrado com pessoa incapaz, o que evidencia o direito da parte requerente.”

(TJ-MT - RAI: 10023405820168110000, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/12/2016, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2016)

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e
deferir
a tutela antecipada ao agravante e determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos contratos sob nº
nºs 327823987-0 e 346185216-6
, do benefício previdenciário do autor,
até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezenos reais), limitada a 20 dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025